Tribunal: TJMT
Processo: 1028932-50.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028932-50.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (EMBARGANTE), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.581.440/0001-40 (APELADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), RAFAEL BUSSOLARO (APELADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (APELADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (APELADO), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (APELADO), Dalton Benoni Martini (APELADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (APELADO), RAFAEL BUSSOLARO - CPF: 698.434.061-68 (APELADO), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (EMBARGADO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.581.440/0001-40 (EMBARGANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS C/C INDENIZAÇÃO.

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ALEGADA EXCESSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL. APLICABILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. DANO
S
MORA
IS DEVIDOS.

EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que analisou a aplicação de cláusula penal contratual de 20% sobre o valor da avença devido ao atraso na entrega de obra, bem como a configuração de danos morais decorrentes da frustração de expectativas da autora. O
R
ecurso visou esclarecer suposta omissão quanto à aplicação de cláusulas penais distintas e a contradição no que tange à multa integral prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar

se há omissão no acórdão quanto à aplicação das cláusulas penais distintas em contratos diferentes
,
se há contradição na aplicação da multa contratual integral de 20%, conforme estipulado no contrato
e
se a frustração gerada pelo atraso significativo na entrega do imóvel configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à aplicação da cláusula penal, uma vez que o acórdão foi claro ao aplicar a penalidade de 20% conforme estipulado no contrato, considerando o atraso injustificado na entrega da obra.

A aplicação da multa integral de 20% não é excessiva, pois está em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
, que exige o cumprimento do que foi acordado entre as partes, e a penalidade não se mostra desproporcional ao inadimplemento.

O atraso na entrega do imóvel, ainda que não tenha gerado danos patrimoniais diretos, resultou em frustração legítima nas expectativas da autora, configurando, assim, dano moral, uma vez que o evento ultrapassou o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Não sendo verificados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão é claro quanto à aplicação da cláusula penal contratual.

A aplicação da multa contratual, quando prevista em contrato, não é excessiva se está de acordo com o pacto entre as partes.

O atraso na entrega do imóvel, que gera frustração legítima nas expectativas da parte autora, configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade deu parcial provimento à Apelação da autora para aplicar a multa contratual no percentual integral de 20%, conforme pactuado, totalizando R$34.000,00 e condenar a ré ao p
agamento de R$10.000,00 de danos morais. Foi negado provimento ao Recurso Adesivo da ré.

Esta última
destaca que a decisão incorre em omissões e contradições que devem ser corrigidas.

Diz que a
primeira omissão
refere-se
à aplicação de cláusulas penais de dois contratos distintos, sendo que no julgamento foi confundida a cláusula penal do 2º contrato (20%) com a do 1º contrato (10%), que tratava de outra obrigação.

Argumenta que, por serem contratos distintos, a aplicação da cláusula penal de 20% não é válida e requer a correção da decisão ou a redução da multa conforme o contrato aplicável, que prevê 10%.

A segunda omissão refere-se à aplicação integral da cláusula penal, considerando que o caso trata de mora no adimplemento, não de rescisão contratual.

S
ustenta que, nos termos do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida se a obrigação principal foi cumprida parcialmente e quando a penalidade é manifestamente excessiva.

Ressalta que n
ão houve comprovação de prejuízo efetivo, e o atraso de apenas cinco meses não justifica a multa integral de 20%.

Por fim, questiona a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, alegando
que o mero atraso no cumprimento da obrigação contratual não configura dano moral indenizável.

D
estaca que

o atraso na entrega de
imóvel não gera, por si só, danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que o justifiquem. No caso em questão, a ausência de prova de danos concretos à
e
mbargada impede a fixação de danos morais.

Em razão disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a correção das omissões e contradições, ou, caso necessário, a aplicação dos efeitos infringentes para reduzir a multa e excluir a indenização por danos morais.

Intimada, a apelada não se manifestou (Certidão de Id 299098880).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de omissão quanto à aplicação de cláusulas penais distintas em contratos diferentes, verifica-se que o acórdão foi claro ao aplicar a cláusula penal de 20% sobre o valor da avença, conforme estipulado no instrumento contratual, considerando o atraso injustificado na entrega da obra. Não há omissão em relação a isso, pois a interpretação do Tribunal foi no sentido da adequação da cláusula penal prevista.

Em relação à alegação de contradição quanto à aplicação da multa integral, sendo que o contrato, de fato, previu a penalidade de 20% para o caso de descumprimento, não há que se falar em excessividade. O acórdão fundamentou a decisão no princípio do
pacta sunt servanda
, que estabelece que os contratos devem ser cumpridos conforme acordado pelas partes. O valor da multa não se revela desproporcional, pois foi previamente ajustado e não é excessivo diante da natureza do inadimplemento.

No tocante aos danos morais, é importante destacar que o atraso significativo na entrega do imóvel, ainda que não tenha causado danos patrimoniais diretos, gerou frustração legítima nas expectativas da autora, que tinha a intenção de utilizar o imóvel para fins pessoais ou de investimento. Tal atraso não pode ser considerado mero dissabor, mas sim um evento que ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, configurando, assim, o dano moral.

Não verificado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rej
eit
o
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025